Tribunal: TJDFT
Processo: 0705230-58.2020.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705230-58.2020.8.07.0018 RECORRENTE: PAQUETÁ CALÇADOS LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. REJULGAMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. ARTIGO 1040, II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IMPOSTO SOBRE A CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS (ICMS). DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS ENTRE UNIDADES FEDERATIVAS (DIFAL). DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO. COMPENSAÇÃO. VALORES. ANTERIORES A DEMANDA. POSSIBILIDADE. 1. Nos termos do artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil, nas hipóteses de reexame de acórdão recorrido que estiver divergente do entendimento exarado pelos Tribunais de superposição, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos, poderá o órgão julgador local retratar-se da decisão proferida ou manter o acórdão divergente. 2. Conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, o direito à compensação tributária não implica concessão de efeitos patrimoniais pretéritos à impetração e os valores efetivamente recolhidos podem ser comprovados na via administrativa. 3. Acórdão reexaminado, provendo-se o recurso da impetrante para assegurar o direito à compensação de eventuais indébitos tributários. 4. Reexame realizado. Acórdão reformado pontualmente. 5. Recurso da impetrante conhecido e provido. A recorrente alega violação aos artigos 165, 166 e 168, todos do Código Tributário Nacional, requerendo o reconhecimento do direito de compensar ou restituir todos os valores indevidamente recolhidos antes da impetração do mandado de segurança e ainda não alcançados pela prescrição sem a exigência de comprovação prevista no artigo 166 do CTN. Tece considerações acerca do Tema 118 do STJ. Sustenta que, ao condicionar o crédito à prova impossível, o acórdão aparta-se da orientação do referido tema fixado em sede de recursos repetitivos. No aspecto, invoca dissídio jurisprudencial, apontando número de julgado do STJ, para demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 165, 166 e 168, todos do Código Tributário Nacional, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ICMS. TRIBUTO INDIRETO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. LEGITIMIDADE ATIVA. REQUISITOS DO ART. 166 DO CTN. COMPROVAÇÃO DA ASSUNÇÃO DO ÔNUS FINANCEIRO. NECESSIDADE. PRECEDENTES. MULTA. CARÁTER PROTELATÓRIO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento "de que os tributos ditos indiretos, entre eles o ICMS, sujeitam-se, em caso de restituição, compensação ou creditamento, à demonstração dos pressupostos estabelecidos no art. 166 do CTN. Nesse sentido: AgInt no AREsp 2.205.613/AL, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 10.5.2023; REsp 1.830.830/CE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 11.10.2019; AgInt no REsp 1.737.151/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 31.10.2018" (AgInt no RMS n. 71.710/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 9/10/2023). 2. A revisão da conclusão do Tribunal de origem acerca da natureza protelatória dos embargos de declaração esbarra na Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.442.720/AL, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Outrossim, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. No que concerne ao pedido de aplicação da tese fixada no Tema 118 do STJ, ressalto não haver similitude fática entre os casos, mostrando-se inaplicável na presente demanda a matéria analisada pelo Superior Tribunal de Justiça. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera indicação de número de julgado implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015